Tribunal: TJSP
Processo: 1016147-09.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ação de indenização – Acolhimento, para reembolso de despesas comprovadas, mas com rejeição do pleito de fixação de valor por prejuízo moral – Réus revéis, estando evidenciada a culpa na modalidade de imprudência – Autor que sofreu ferimento com gravidade, inclusive fratura do rádio – Prejuízo presumido, ainda que não pleiteado valor certo na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ação de indenização – Acolhimento, para reembolso de despesas comprovadas, mas com rejeição do pleito de fixação de valor por prejuízo moral – Réus revéis, estando evidenciada a culpa na modalidade de imprudência – Autor que sofreu ferimento com gravidade, inclusive fratura do rádio – Prejuízo presumido, ainda que não pleiteado valor certo na petição inicial – Possibilidade de arbitramento, observados critérios proporcionais e razoáveis – Manutenção da rejeição do pleito de ressarcimento de despesa sem demonstração cabal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016147-09.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSÉ ALMEIDA
DOS SANTOS, são apelados CRISTIANO DOMINGOS GOMES e JULIA FURTADO
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016147-09.2018.8.26.0405 -Voto no 13.940
2
VOTO No 13.940
Apelação Cível no 1016147-09.2018.8.26.0405
Comarca de Osasco / 5a Vara Cível
Apelante: José Almeida dos Santos
Apelados: Cristiano Domingos Gomes e Julia Furtado do Nascimento
RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito Ação de
indenização
Acolhimento, para reembolso de despesas
comprovadas, mas com rejeição do pleito de fixação de valor por
prejuízo moral Réus revéis, estando evidenciada a culpa na
modalidade de imprudência Autor que sofreu ferimento com
gravidade, inclusive fratura do rádio Prejuízo presumido, ainda
que não pleiteado valor certo na petição inicial Possibilidade de
arbitramento, observados critérios proporcionais e razoáveis
Manutenção da rejeição do pleito de ressarcimento de despesa
sem demonstração cabal - Recurso parcialmente provido.
Sentença proferida a fl. 70/3 acolheu parcialmente
ação indenizatória fundada em acidente de trânsito, que José Almeida
dos Santos promove contra Cristiano Domingos Gomes e Julia
Furtado do Nascimento, condenando os Réus em R$ 7.760,00,
atualizados desde os desembolsos, com juros a contar da citação,
despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10%
do valor da condenação.
Apela o Autor, para que os réus respondam,
também, pelo prejuízo moral, em função dos ferimentos sofridos
quando do evento, ainda que não tenha sido indicado o valor
pretendido a tal título ou, subsidiariamente, devolva prazo para
providenciá-la. Reclama também ressarcimento pelos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016147-09.2018.8.26.0405 -Voto no 13.940
3
desembolsados com os serviços de cuidadora, pelo período em que
ficou impossibilitado de realizar os afazeres diários.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Em acidente de trânsito ocorrido no dia 26.5.2018, às
13h45m, na Comarca de Osasco, o autor, policial militar, efetuava
policiamento na av. Raimundo Pereira de Magalhães, quando foi
atropelado pelo veículo GM Onix, de placas FPI0409, de propriedade
da 2a Ré, conduzido pelo 1o, alcoolizado e em alta velocidade,
segundo a petição inicial. Em decorrência do fato, permanecera, ainda
segundo aquele relato, afastado de todas as suas atividades por 60
dias, além de ter seu aparelho de telefonia celular avariado.
Citados (fl. 65), os Réus não contestaram a ação
proposta, tornando-se revéis (fl. 69).
A ação foi julgada parcialmente procedente, com
esta fundamentação:
“No mérito, a ação é parcialmente
procedente,
pois
embora
haja
presunção
de
veracidade das alegações do Autor em razão dos
efeitos materiais da revelia (artigo 344 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016147-09.2018.8.26.0405 -Voto no 13.940
4
Processo Civil), tal presunção é relativa e depende
da
análise
conjunta
dos
demais
elementos
comprobatórios.
Nessa toada, está devidamente
comprovada a responsabilidade dos Réus pelos
fatos descrito na exordial, conforme o boletim de
ocorrência no.3389/2018 (fls. 15/17), ocasionando as
lesões
corporais
constantes
nos
documentos
médicos (fls. 18/32). Portanto, de rigor o acolhimento
do pedido ressarcitório com relação às despesas
com medicamentos (fls. 47). Ainda, reconheço na
espécie lucros cessantes com relação à prestação
de serviços de segurança, nos dias de folga,
conforme declaração de fls. 43, bem como dano
emergente com relação ao celular danificado (fls.
38/42).
Não obstante, data vênia, não é
crível que o Autor tenha tido necessidade de se valer
dos cuidados de profissional especializado para
realização de curativos, refeições, banho e demais
cuidados necessários (fls. 44),porquantose vislumbra
no atestado médico de fls. 33 que sofreu fratura do
rádio esquerdo, o que, embora dificulte as tarefas
diárias, não o torna totalmente incapacidade para
suas ocupações habituais, retirando-lhe temporária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016147-09.2018.8.26.0405 -Voto no 13.940
5
completamente
a
sua
capacidade
de
viver
autonomamente.
Ademais, anoto que o Autor declara
ser casado, sendo razoável supor que sua consorte,
em atenção ao dever de mútua assistência, tenha lhe
prestado os auxílios necessários (artigo 1.566 do
Código Reale).”
Mas, respeitado o entendimento do MM Juiz “a quo”,
por força da revelia e também da documentação juntada, também o
pedido de indenização por dano moral tinha que ser acolhido.
É certo que não formulou o autor pedido certo para
tanto, mas o dano aqui é presumido e a estimação de valor é questão
tortuosa na jurisprudência, admitindo-se, muitas vezes, que se deixe a
cargo do magistrado a fixação de valor.
Se era entendimento do Juízo da causa que a
estimativa tinha que vir desde a inicial, então seria correta a
determinação de emenda da petição apresentada, como manda o art.
321 do CPC. A omissão desta obrigação não pode acarretar em
prejuízo, ainda mais porque não foi ele negado pelos acionados.
O autor sofreu ferimento grave, com fratura do rádio
e incapacidade laboral por algum tempo, atropelado por motorista
alcoolizado e em alta velocidade, de tal arte que haveria clara injustiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016147-09.2018.8.26.0405 -Voto no 13.940
6
e favorecimento ao acionado se se livrasse da indenização prevista
até na Constituição Federal.
Fixa-se em R$8.000,00 (oito mil reais) o valor devido
por dano moral, a partir de agora atualizado e com juros de mora
contados do evento, observados os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Mas, de outra parte, se mantém a decisão que
afastou encargo com cuidadora, posto que a questão demandaria
apuração pericial, para a verificação do tempo necessário à
recuperação do acidente, sendo muito precário mesmo o singelo
recibo apresentado nos autos do processo.
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso e eleva a verba honorária profissional para 15% do valor da
condenação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)